Tribunal: TJPA
Processo: 0811666-75.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811666-75.2017.8.14.0301

APELANTE: ANA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. ÓBITO DA GENITORA. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS DO ESTADO DO PARÁ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DA AUTORA. HONORÁRIOS. NÃO FIXADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ESTABELECIDOS. OMISSÃO. RECURSOS CONHECIDOS. EMBARGOS DO ESTADO DO PARÁ DESPROVIDO. EMBARGOS DA AUTORA PROVIDO.

1.

Cediço que o recurso de embargos de declaração só pode ser manejado quando pretenda-se suprir lacuna do julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

2.

Verifica-se o recurso de Embargos de Declaração do Estado do Pará visa a rediscussão da matéria, pois no acórdão fora explanado cautelosamente as razões que levaram ao reconhecimento do dano moral, haja vista o não fornecimento de medicamento para combater a doença da mãe da Autora, sendo que a idosa veio a óbito em decorrência da patologia que a medicação deveria combater.

3.

Quanto ao recurso da Sra. Ana Caroline Pereira dos Santos, entendo que merece acolhida, pois o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários advocatícios, assim como em relação aos juros e correção monetária.

4.

Assim, deve ser provido para arbitrar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, e os juros de mora e a correção monetária devem obedecer ao que consta no REsp nº. 1.495.146/MG (Tema nº. 905), sendo que a correção monetária é devida a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e os juros de mora desde o evento danoso.

5.

Destarte, deve-se conhecer dos recursos, não dando provimento ao do Estado do Pará e julgando
provido os Embargos da Sra. Ana Caroline.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO AO DO ESTADO DO PARÁ E DAR PROVIMENTO AO DA SRA. ANA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão (Id.

5819980
) que deu parcial provimento ao recurso de Apelação.

Veja-se:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÓBITO DA PACIENTE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Verifica-se que, de fato, genitora da Apelante foi acometida por um câncer e necessitou de uma medicação específica, devidamente prescrita por médico especialista. Todavia, apesar de haver decisão judicial favorável, o Apelado suspendeu o fornecimento da medicação.

2. Verifica-se que a mãe da apelante veio à óbito, sendo que consta no atestado como causa do falecimento a doença que a medicação viria a combater.

3. Destarte, entende-se que o estado foi omisso, pois apesar de ter conhecimento da necessidade do tratamento que a mãe da Recorrente necessitava, preferiu não fornecer a medicação sob a justificativa de que a deveria ter ajuizado uma ação principal após a apresentação da cautelar.

4. Registre-se o dever Constitucional do Poder Público em ofertar o tratamento de saúde adequado, resguardando a dignidade da pessoa humana.

5. Resta evidente que a omissão do Poder Público acarretou num abalo moral aos que estavam na espera de um tratamento adequado para possibilitar uma sobrevida à paciente, fatos que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento.

6. Destarte, é devida a condenação em danos morais, que ficam fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

A Embargante Ana Carolina Pereira dos Santos, em suas razões recursais, aduz que o acórdão não fixou honorários advocatícios sucumbenciais, assim como não mencionou sobre o índice de correção monetária e a taxa de juros que devem incidir sobre o valor da condenação.

Por outro lado, o Estado do Pará alega em seu recurso que o acórdão nada tratou sobre o não ajuizamento da Ação Principal, após a Ação Cautelar.

Ademais, argumenta que não há indicação de que a morte da genitora da Autora decorreu da ausência do medicamento e que não houve a análise da questão que envolve o cumprimento da liminar para o fornecimento das medicações.

Os embargados apresentaram contrarrazões (Id.
6054230
e Id.
6161764
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, os conheço.

Deve-se ponderar que o recurso de embargos de declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

Quanto ao Recurso do Estado do Pará, tenho ponderar que o acórdão Embargado, com cautela, avaliou que o Réu/Embargante teve pleno conhecimento de que a genitora da Embargada precisava fazer uso da medicação, em razão da gravidade do estado de saúde, e que, após decisão judicial, forneceu apenas por um período.

Averiguo que no acórdão restou fundamentado que o dever de indenizar surgiu em decorrência da omissão do Estado em garantir o tratamento de saúde adequado, devidamente prescrito por médico especialista, sendo consignado que
a paciente veio à óbito em razão da doença que a medicação tinha o escopo de combater
.

Desse modo, demonstrou-se que houve abalo que ultrapassou mero aborrecimento.

Assim, no caso em apreço, verifico que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento.

Em verdade, avalio que o embargante pretendeu rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

No que tange ao recurso de Embargos de Declaração ofertados por Ana Caroline, entendo que merece acolhida, pois no acórdão nada constou sobre honorários advocatícios sucumbenciais, correção monetária e juros.

Considerando a omissão existente no julgado, concluo que deve ser acolhido e provido. Desse modo, fixo honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no que disciplina o artigo 85, §3º, inciso I, do CPC/2015
[1]
.

Considerando a omissão na fixação de juros e correção monetária, estabeleço que o cálculo da indenização siga os parâmetros fixados no REsp nº. 1.495.146/MG (Tema nº. 905)
[2]
,
sendo que a correção monetária é devida a partir da data do arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), e os juros de mora desde o evento danoso.

Assim,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios,
NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
E
DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA SRA. ANA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS
, para sanar a omissão e, assim, condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e estabelecer que a incidência de juros e correção monetária siga os parâmetros fixados no REsp nº. 1.495.146/MG (Tema nº. 905)
, sendo que
a correção monetária é devida a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e os juros de mora desde o evento danoso.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[2]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Belém, 26/11/2021